Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TEMAS REPETITIVOS No 1046 E No 1076. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o valor de honorários de advogado fixado pelo Juízo singular, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, remunera adequadamente o trabalho do patrono da apelada desenvolvido nos presentes autos.
2. Em regra, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos nos incisos I a V. 2.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se demonstrar exorbitante, deve haver a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
3. Diante da baixa complexidade da causa, do curto tempo de duração do processo até o momento do proferimento da sentença e do trabalho desenvolvido pelos advogados das partes o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se afigura razoável e proporcional.
4. Com efeito, "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sncumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
5. Acórdão ratificado. Recurso conhecido e provido.